Tribunal: TJBA
Processo: 8009451-12.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009451-12.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GENIVALDO ROCHA DE NOVAIS

Advogado(s)
:
ALBERTO DE SOUSA SILVA, JAIME BASTOS SANTOS

APELADO: 26.272.308 MIRALVO DE LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
AIRTON BRENO FERREIRA ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (HORTIFRUTI). NOTAS PROMISSÓRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA. CAUSA DEBENDI CONTESTADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. INSUFICIÊNCIA DE MENSAGENS DE WHATSAPP GENÉRICAS. RELAÇÃO COMERCIAL CONTÍNUA QUE NÃO DISPENSA O RIGOR FORMAL DA TRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. PRÁTICA ORDINÁRIA DE MERCADO (CANHOTO/ROMANEIO). JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. SÚMULA 568 DO STJ. REITERAÇÃO DE TESES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso versa sobre Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do réu para reformar a sentença e julgar improcedente ação de cobrança no valor de R$ 92.388,64. A pretensão autoral fundamenta-se em notas promissórias e diálogos de WhatsApp decorrentes de fornecimento de hortifruti.

A controvérsia reside na possibilidade de procedência de cobrança ordinária lastreada exclusivamente em títulos de crédito, quando ausente a prova material da entrega das mercadorias (tradição), e na suficiência de provas digitais informais para suprir tal lacuna documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais: (i) se a autonomia e abstração da nota promissória prevalecem em sede de ação de cobrança ordinária quando contestada a causa subjacente; (
ii
) se o ônus da prova da entrega das mercadorias (fato constitutivo) pode ser flexibilizado em razão da hipossuficiência fática do pequeno produtor ou da existência de mensagens de WhatsApp; (
iii
) se a exigência de canhoto de recebimento assinado configura "prova diabólica" em relações comerciais de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Diferentemente do que ocorre na via executiva, a ação de cobrança ordinária submete o título de crédito ao amplo contraditório sobre a sua gênese, incumbindo ao credor demonstrar a regularidade do negócio jurídico (
causa debendi
) e a efetiva entrega do produto, nos termos do art. 373, I, do CPC.

As mensagens de WhatsApp e a prova de relação comercial prévia, embora indiquem o vínculo entre as partes, não possuem densidade probatória para individualizar o volume, a origem e a destinação das mercadorias atreladas especificamente às cártulas cobradas, não servindo como "cheque em branco" para validar débitos sem lastro de entrega.

A exigência de recibo de entrega ou romaneio assinado é prática usual e ordinária do comércio, não configurando "prova diabólica", mas sim diligência mínima esperada do fornecedor para resguardar seu crédito, independentemente do porte econômico das partes.

A manutenção da decisão monocrática fundamentada na Súmula nº 568 do STJ é medida que se impõe, visto que o agravante
limita-se
a rediscutir o mérito e a valoração probatória sem apresentar fato novo ou erro jurídico apto a ensejar o juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese deste Julgamento

Na ação de cobrança ordinária, a nota promissória serve como início de prova, mas sua eficácia depende da demonstração da obrigação subjacente (causa debendi), sendo ônus do autor provar a entrega das mercadorias mediante recibo ou canhoto assinado.

Mensagens genéricas de aplicativos de comunicação, desacompanhadas de comprovação material da tradição, são insuficientes para conferir liquidez e certeza a crédito decorrente de fornecimento mercantil contestado.

A negligência administrativa na colheita de comprovantes de entrega no ato da tradição não pode ser suprida pelo Poder Judiciário mediante presunções, sob pena de violação à segurança jurídica e ao sistema de distribuição do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 373, I, 932, 1.021; Súmula 568 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8009451-12.2024.8.05.0274, em que figuram como agravante MIRALVO DE LIMA SANTOS e como agravado GENIVALDO ROCHA DE NOVAIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo integralmente a decisão monocrática combatida.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8